Tribunal: TJMT
Processo: 1003293-50.2020.8.11.0010
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAX JOEL RUSSI - CPF: 777.051.901-25 (RECORRENTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), ANA MARGARETE SOEHN - CPF: 361.785.001-49 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), HILARIO AMARAL NETO - CPF: 967.312.731-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado:

1003293-50.2020.8.11.0010 - PJE

Data do Julgamento:

01/10/2021

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA

Recorrente(s):

MAX JOEL RUSSI

Recorrido(s):

ANA MARGARETE SOEHN/FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSA A HONRA SUBJETIVA. EXCESSOS PRATICADOS NAS REDES SOCIAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ATENDIMENTO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PEDIDO CONTRAPOSTO IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA PRATICADA PELO RECORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A sentença proferida pelo Juízo de origem encontra-se fundamentada, portanto, entendo por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada.

2.
Trata-se de ação em que o Recorrente MAX JOEL RUSSI postula pedido de obrigação de fazer e indenização por danos morais, por ofensas a sua honra praticado pela Recorrida ANA MARGARETE SOEHN, em sua página pessoal de facebook.

3. Nos autos, restou comprovado que a Recorrida extrapolou ao limite de exercício de livre opinião ao reproduzir publicação com vídeos acusando o Recorrente de prática ilícita, sem qualquer comprovação de suas alegações.

4. Dessa forma, restou evidente a ocorrência do ato ilícito passível de indenização, já que é nítida a ofensa a honra subjetiva do Recorrente, em que o vídeo publicado pela Recorrida descreve que o Recorrente estaria a proceder com o desvio de recursos públicos.

5. O direito a liberdade de expressão não pode extrapolar ao ponto de ofender direito de terceiros, qual seja a imagem, também regularmente assegurado pela Constituição Federal.

6. Com isso, está claro que a Recorrida expôs a imagem do Recorrente, em vinculo com atividades ilícitas sem comprovações, portanto, restou violada a sua honra subjetiva, em nítida afronta ao preceito constitucional previsto no artigo 5o, X da Carta Magna, em que pese o Recorrente seja figura pública.

7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8. Quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão das ofensas praticadas que merece a devida majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como em razão da Recorrida ter praticado os atos durante o pleito eleitoral, com a nítida finalidade de prejudicar o Recorrente.

9. Pedido contraposto improcedente, tendo em vista que as alegações proferidas pela parte Recorrente não foram suficientes para constranger a Recorrida.

11. Sentença reformada.

12. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrente MAX JOEL RUSSI postula pedido de obrigação de fazer e indenização por danos morais, por ofensas a sua honra praticado pela Recorrida ANA MARGARETE SOEHN, em sua página pessoal de facebook.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, condenando a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como condenando o Recorrente ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a titulo de danos morais em pedido contraposto.

O Recorrente
MAX JOEL RUSSI
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela majoração da quantia fixada a título de danos morais, bem como para que fosse julgado improcedente o pedido contraposto.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, no que pertine ao ato ilícito e o dever de indenizar da parte Recorrida, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.o 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange ao quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais, bem como em relação ao pedido contraposto.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO , litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.

[...]

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, que trata de ofensas proferidas em rede social, com o único intuito de denegrir a imagem da parte Recorrente, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na sentença de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não atende a esses requisitos, devendo ser majorado para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Já em relação ao pedido contraposto, entendo que a improcedência é medida impositiva.

Verifico que a resposta do Recorrente realizada em rede social não foi ofensiva, tampouco, apresentou elementos a constranger a honra subjetiva da Recorrida, em análise subjetiva, verifico que foi uma resposta singela as ofensas publicadas pela Recorrida.

Desta feita, entendo que a Recorrida não foi submetida a situação constrangedora, em verdade está a tentar justificar o seu ato ilícito para tentar elidir a justa condenação.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para majorar o valor da condenação em danos morais em favor do Recorrente MAX JOEL RUSSI ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como JULGAR IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado pela Recorrida e afastar a condenação de indenização por danos morais fixada na sentença em desfavor do Recorrente, consequentemente, afasto a compensação e, mantenho, no mais, inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2021